Tribunal: STF
Processo: Rcl 45650
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Agregação temporária de comarcas. Resolução 445/2020 do TJPE. 3. Alegada violação às ADIs 3.131, 4.657 e 5.681. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.